Tribunal: TJDFT
Processo: 0714198-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
1. Inviável a desclassificação do crime de ameaça para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, quando o réu age com o intento de intimidar a vítima, com a promessa de um mal grave e injusto, o que se amolda perfeitamente à conduta descrita no artigo 147, do Código Penal.
2. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
3. Recurso conhecido e não provido.